Tribunal: STF
Processo: Rcl 44998
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa ao meio ambiente e medicina do trabalho.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituído o acórdão proferido pelo órgão trabalhista.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça do Trabalho.
    Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmar o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    O órgão judiciário reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda ora em pareço sob o fundamento de que a Súmula 736 desta Suprema Corte atribui àquela Justiça Especializada a competência para apreciar demandas relativas ao meio ambiente e medicina do trabalho, independentemente da natureza do vínculo – estatutário ou celtista.
    Esse entendimento contrasta com a orientação firmada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte a propósito de pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos (Rcl 44.656/RO, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 43.764/PI, Ministra Rosa Weber; Rcl 43.753/PI, Ministra Cármen Lúcia). Em referidas decisões, os ilustres Ministros Relatores assentaram que o critério determinante que se extrai da ADI 3.395/DF para a definição da Justiça competente para apreciar demandas relativas a disposições normativas encartadas na CLT – Trabalhista ou Comum – consiste na natureza do vínculo jurídico entre o servidor (em sentido amplo) e o ente público.
    O exame do autos da ação originária revela ser inconteste o caráter estatutário do servidor que labora para o Município ora reclamante. 
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processos trabalhista em análise até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0000606-97.2019.5.22.0107 .
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária nos endereços fornecidos pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator